Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, o Distrito Federal, na derradeira petição[1] que acostara aos autos, pugnara a citação por edital da ré Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT, sob o argumento de que realizara diversas diligências administrativa a seu alcance, todas infrutíferas. Com efeito, de fato, foram exauridos os meios apropriados à localização do atual paradeiro da ré, tendo em conta que foram efetivadas várias diligências ao longo de quase 1 (um) ano, destinadas à sua localização, todas sem êxito. Deve ser ressaltado que, antes de ser reclamada sua citação pela via editalícia, fora, inclusive, indicado a pessoa do seu presidente - Jorge Simas Santos -, para que houvesse a consumação da citação[2], a qual, contudo, não tivera êxito, não tendo sido aperfeiçoada a relação processual. Ademais, fora deferida a realização de consulta aos sistemas informatizados Bacenjud e Infojud[3], pelos quais se obtivera a indicação de novos endereços. Contudo, realizadas várias diligências nos endereços diferentes obtidos na consulta aos sistemas nomeados no sentido de se localizar o paradeiro da ré, restaram todas, como alinhavado, infrutíferas. Assim, diante do esgotamento dos meios para localização do endereço da ré individualizada, cabível o deferimento do ato citatório pela via editalícia, a fim de que se cumpra a efetivação da comunicação da existência da demanda para o conhecimento da aludida ré. Esteado nos argumentos alinhados e supedaneado na faculdade contemplada pelo artigo 256, II, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a citação editalícia da ré Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT, fixando o prazo de 20 (vinte) dias. Expeça-se e publique-se o edital com observância do disposto no artigo 257 daquele mesmo diploma processual. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28455484 [2] ID 22668900 [3] ID 23277067 - Decisão